Tribunal: TJES
Processo: 5009931-13.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009931-13.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros
RECORRIDO: MARCIA REJANE ROCHA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de contratação válida, condenando o banco à restituição simples dos valores descontados do benefício da autora e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00.

2.O recorrente sustenta a regularidade da contratação e, subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório e a compensação de valores.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação e a autorização da autora para os descontos; e (ii) saber se o valor fixado a título de dano moral comporta revisão.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A apresentação de contrato na fase recursal configura inovação processual e não pode ser conhecida.

5. A ausência de contrato assinado nos autos inviabiliza a comprovação da anuência da consumidora, impondo a nulidade da contratação e a restituição simples dos valores indevidamente descontados.

6. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 479, estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fortuito interno.

7. O dano moral é evidente diante da cobrança indevida em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar. O valor de R$3.000,00 é adequado, não sendo irrisório nem exorbitante.

8. A sentença merece manutenção integral, por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Condenação do recorrente ao pagamento das custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de contrato válido impede a comprovação da anuência do consumidor, impondo a nulidade da contratação e a restituição simples dos valores descontados. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral indenizável. 3. O quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 é proporcional e não comporta revisão.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009931-13.2024.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A (BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.)

RECORRIDA:MARCIA REJANE ROCHA

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de contratação válida, condenando o banco à restituição simples dos valores descontados do benefício da autora e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00.

2.O recorrente sustenta a regularidade da contratação e, subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório e a compensação de valores.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação e a autorização da autora para os descontos; e (ii) saber se o valor fixado a título de dano moral comporta revisão.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A apresentação de contrato na fase recursal configura inovação processual e não pode ser conhecida.

5. A ausência de contrato assinado nos autos inviabiliza a comprovação da anuência da consumidora, impondo a nulidade da contratação e a restituição simples dos valores indevidamente descontados.

6. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 479, estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fortuito interno.

7. O dano moral é evidente diante da cobrança indevida em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar. O valor de R$3.000,00 é adequado, não sendo irrisório nem exorbitante.

8. A sentença merece manutenção integral, por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Condenação do recorrente ao pagamento das custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de contrato válido impede a comprovação da anuência do consumidor, impondo a nulidade da contratação e a restituição simples dos valores descontados. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral indenizável. 3. O quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 é proporcional e não comporta revisão.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
MARCIA REJANE ROCHA
em face de
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A
, na qual a parte autora afirma ter sido surpreendida com descontos mensais em seu benefício, efetuados pelo requerido, os quais desconhece a origem. Requer, ao final, a devolução dos valores descontados de forma indevida, bem como compensação por danos morais.

Encerrada a instrução probatória, foi proferida sentença (ID 13313369), a qual dispôs que:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos e declaro extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para:

I - condenar os réus a restituírem de forma simples à autora os valores descontados na sua folha de pagamento;

II - condenar os réus a pagarem à autora indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Em relação à restituição, a correção monetária incidirá desde cada desembolo; os juros moratórios, a partir da citação. Quanto aos danos morais, o termo inicial da correção monetária será o arbitramento; o dos juros moratórios, a data do evento danoso. Os índices a serem adotados observarão os artigos 389 e 406, do Código Civil.

Irresignada, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 13313376). No mérito, sustenta a legalidade do contrato firmado entre as partes e a utilização do cartão de crédito pela autora. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais, a restituição simples do valor debitado e a compensação de valores.

Contrarrazões ao ID 13313381.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 13313377 e 13313380.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.

De plano, verifica-se que, na fase recursal, o banco requerido apresenta um suposto contrato assinado pela consumidora (ID 13313378), contudo trata-se de nítida inovação recursal, não podendo, então, ser apreciados por esta Turma Recursal, mormente, por não ter o recorrente demonstrado a impossibilidade de juntada em momento anterior.

Pois bem.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC), bastando a comprovação do dano e do nexo causal com a falha do serviço, independentemente de culpa.

Conforme entendimento pacífico, em se tratando de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), sendo ônus da instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, o que não foi feito.

Conforme muito bem observado pelo magistrado
a quo
,
o banco não juntou contrato válido e assinado aos autos, que demonstrasse o consentimento da autora e a regularidade dos descontos.

A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de contrato assinado, aliado à comprovação dos descontos indevidos, impõe a nulidade da avença e a restituição dos valores:

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Na oportunidade, chamo atenção para os seguintes trechos da decisão recorrida (ID 13313369):

A autora comprovou, através dos contracheques anexados aos autos, a existência dos descontos mensais no valor de R$89,47 (oitenta e nove reais e quarenta e sete centavos) cada.

Por outro lado, os réus não apresentaram qualquer documento que demonstre a anuência da requerente com tais descontos, seja termo de adesão, contrato ou autorização específica.

Ressalte-se que eventual necessidade de perícia grafotécnica somente se justificaria para verificar a autenticidade de assinatura da autora em documentos. Contudo, os réus sequer trouxeram aos autos documentos que teriam sido supostamente subscritos pela requerente, tornando inviável a própria alegação de necessidade pericial.

A alegação de violação à boa-fé objetiva pela autora não merece prosperar. Não há nos autos qualquer indício de que a requerente tenha agido de forma contrária aos deveres de lealdade e cooperação, sendo certo que ao perceber os descontos indevidos em sua folha de pagamento, buscou a tutela jurisdicional para fazer cessar a ilegalidade e obter o ressarcimento dos valores.

Dessa forma, restando configurada a conduta ilícita, o dano e o nexo causal, é devido o pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Quanto aos danos morais, entendo razoável e proporcional o valor fixado na sentença, em R$3.000,00 (três mil reais), compatível com o porte da instituição, a repercussão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em consonância com o Enunciado 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, a revisão do quantum fixado a esse título somente se justifica quando exorbitante ou irrisório, o que não é o caso.

Diante disso, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator
a
,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

A autora, literalmente, confessa em sua inicial que não há nenhum vício no ajuste celebrado com a requerida, eis que usou normalmente o cartão de crédito vinculado ao contrato “desde 2019 a mesma não utiliza o cartão de crédito”, não entendendo, apenas, como os descontos mensais não cessavam, eis que pagava a quantia média de R$ 89,47
(oitenta e nove reais e quarenta e sete centavos).

Realmente, conforme fatura apresentada ao ID 13313360, a autora usou regularmente o cartão de crédito vinculado ao contrato, quase todos os meses no período de 16.02.2014 à
16.11.2021 (usou neste último mês para pagar o serviço da amazonprimeBR), conhecendo, com isso, naturalmente, como funciona o sistema de pagamento de cartão de crédito.

Dito isso,
a dívida nunca acabou justamente por conduta da autora que apenas deixava descontar o mínimo previsto no contrato, sem pagar valores à maior para abater do principal, como funciona no pagamento de um cartão de crédito regular. Por mais que a requerida apenas tenha juntado o contrato em sede de recurso, não há como desconsiderar o próprio relato da autora de que conhecia muito bem os termos do ajuste e suas consequências
.

Não tenho dúvidas de que a consumidora, no caso, pelos longos anos de uso do cartão de crédito, tinha pleno conhecimento do funcionamento de sua sistemática de pagamento, sendo que o término da dívida não alcançara o seu desiderato em razão de conduta própria ao negligenciar a necessidade de realizar maiores aportes de pagamento, eis que optara pelo pagamento do valor mínimo
.

Chama a atenção, ainda, que
o relacionamento bancário entre as partes teve início em 2014, sendo que apenas depois de dez anos a autora veio querer discutir
o fato da dívida ainda não ter alcançado o seu fim, mesmo sabendo da espécie de ajuste contratado e os efeitos do pagamento mínimo
.

Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes todos os pedidos formulados. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.